Tribunal: TJES
Processo: 5007514-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007514-92.2021.8.08.0030

EMBARGA
NTE
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARG
AD
O
:

MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007514-92.2021.8.08.0030

EMBARGA
NTE
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARG
AD
O
:

MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007514-92.2021.8.08.0030

EMBARGA
NTE
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARG
AD
O
:

MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

contra v. acórdão (id. 6920480) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto
por
MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA E OUTROS
para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Em suas razões (
id.
7125709
),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
omissão
,
pois o presente acórdão não considerou que os autores, ora embargados, concordaram com os cálculos apresentados e abriram mão do prazo recursal, restando evidente a preclusão do direito dos autores.
N
es
s
es termos, requer a correção do vício.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
omissão
,
visto que
examinou

o
recurso

em todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado
:

“
[...
]

Na hipótese, a controvérsia gira em torno da interpretação dada pelo Juízo de Origem sobre a petição apresentada pelos exequentes/apelantes no Id 6336477 na qual se manifesta dizendo que não se opõem aos cálculos e valores depositados.

Ao examinar a fundo as manifestações apresentados durante a execução, concluo que o ato processual mencionado
não
pode ser considerado como anuência aos termos da Impugnação à Execução manejada pela parte executada/apelada.

Isso porque, além de
não
ter
indicação
expressa
nesse sentido (concordância com a impugnação), os seus demais termos evidenciam que o objetivo da manifestação é possibilitar a expedição do alvará judicial para fins de levantamento dos valores depositados pela parte executada,
que representam o montante incontroverso
.

Assim sendo, deveria o Juízo de 1º grau deferir o levantamento da quantia incontroversa mediante a expedição dos alvarás, e posteriormente, julgar a impugnação à execução da parte Executada, sobretudo ao se considerar que o cálculo juntado pela Contadoria do Juízo no Id 6336300 apresenta como devido o valor total atualizado de R$ 560.527,61 (quinhentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), enquanto que o Parecer Contábil colacionado à impugnação apresenta o montante de R$ 136.530,08 relativo aos danos materiais (pensionamento mensal).

Portanto, sem maiores delongas, considerando a falta de anuência da parte exequente com os termos da Impugnação à Execução, deve se anulado o julgamento, e determinada o prosseguimento da execução.”

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim,
deixo
de aplicar a penalidade inserta no artigo 1.026, §2º, do CPC,
eis que os presentes aclaratórios não possuem finalidade manifestamente protelatória, caracterizando tão somente o exercício do direito de recorrer.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões